Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702364-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO SEBASTIAO PAGANI, CLEONIR CARLOS BATISTI, GELCIA MARTINS GOMES, SONIA MARIA LAGO BOESCHE, JOSE RICARDO LINDERMANN, MARCIA ELISIA SPILLERE SOARES, MARIANY GONCHO, SILVIA HELENA GUZZATTI VIEIRA, MARIA FATIMA DO NASCIMENTO TOMELIN, YARA LOMENA BITTELBRUNN MEDEIROS, ZULMAR CARDOSO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Os apelantes requereram também na peça recursal concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que passo a examinar a seguir. 1. Rogério Sebastião Pagani Declaração de hipossuficiência financeira constante do ID 18082715. Contudo, a cópia de contracheque de ID 18082714 define que que renda bruta de R$ 18.630,78, a qual, obviamente e ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, mostra-se mais do que suficiente a lhe possibilitar arcar com as despesas do processo. Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ele requerido. 2. Cleonir Carlos Batisti No ID 18082719, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por esse apelante. Contudo, no ID 18082718, cópia de contracheque define renda renda bruta de R$ 8588,71; ao contrário do que anotado na declaração de hipossuficiência referida, comprovada possibilidade de arcar com as despesas do processo. Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ele requerido. 3. Gélcia Martins Gomes No ID 18082723, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082722, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 5743,61, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 4. Sônia Maria Lago Boesche No ID 18082727, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082726, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 12.505,24, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 5. José Ricardo Lindemann No ID 18082731, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por esse apelante. Contudo, no ID 18082730, há cópia de contracheque, o qual atesta que o apelante aufere renda bruta de R$ 10.626,43, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ele arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ele requerido. 6. Márcia Elisia Spillere Soares No ID 18082735, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082734, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 7.926,60, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 7. Mariany Gancho No ID 18082739, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082738, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 9.951,14, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 8. Silvia Helena Guzzatti Vieira No ID 18082748, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082747, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 8.495,15, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 9. Maria de Fática do Nascimento Tomelin No ID 18082748, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082747, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 8495,15, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 10. Yara Lomena Bittelbrunn Medeiros No ID 18082752, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por essa apelante. Contudo, no ID 18082751, há cópia de contracheque, o qual atesta que a apelante aufere renda bruta de R$ 19.680,43, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ela arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ela requerido. 11. Zulmar Cardoso No ID 18082756, consta declaração de hipossuficiência financeira firmada por esse apelante. Contudo, no ID 18082755, há cópia de contracheque, o qual atesta que o apelante aufere renda bruta de R$ 22.686,93, a qual obviamente, ao contrário da declaração de hipossuficiência referida, permite que ele arque com as despesas do processo, motivo pelo qual indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ele requerido. Diante do indeferimento a todos os apelantes da gratuidade de justiça, determino, com fundamento no § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil, que o preparo seja recolhido no prazo de 10 (dez) dias. Como medida de agilidade processual, certifique a Secretaria da Turma se os advogados dos autores-apelantes estão cadastrados neste Tribunal para receber as intimações dos atos processuais por meio eletrônico. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora